Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752750-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BELLEZZIA, CLAUDIO APARECIDO FORTUNA AGRAVADO: IGOR LUAN JERONYMO OKIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO BELLEZZIA e CLAUDIO APARECIDO FORTUNA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em cumprimento de sentença 0701652-11.2020.8.07.0011 iniciado em desfavor de BÁRBARA LUANA JERONIMO OKIDA, decisão nos seguintes termos: “FRANCISCO BELLEZZIA (patrono do espólio de LUIZ IUJI NAGANUMA) e pelos patronos do ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (‘ESPÓLIO DI GENIO’). Contudo, nas planilhas apresentadas, os requerentes não consideraram a divisão dos valores devidos aos três credores sobre os honorários fixados. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, em atendimento ao dispositivo na sentença e no percentual majorado no acórdão, juntar nova planilha atualizada do débito, discriminando-se, ainda, expressamente o valor que lhes caibam, tendo como parâmetro nesta partilha a fração de 1/3, uma vez que são três os réus que constaram na fase de conhecimento, e pelo fato de que na sentença não houve a exclusão de nenhum dos réus sobre o montante fixado - transitado em julgado o título -, sob pena de indeferimento e arquivamento do feito. Ressalte-se que no cálculo da execução de honorários sucumbenciais, os requerentes deverão observar as seguintes premissas: I - primeiro se atualiza o valor da causa, com correção monetária, desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ). II - Após, aplica-se o percentual fixado no título judicial. III - Os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, na dicção do art. 85, § 16 , do CPC.” (ID 179169133 na origem). Nas razões recursais (ID 54332629), FRANCISCO BELLEZZIA e CLAUDIO APARECIDO FORTUNA, ora agravantes, afirmam que “o espólio de Yugo Okida não resistiu ao pedido, antes e pelo contrário com ele concordou, ou seja, não houve lide com relação a ele (espólio de yugo okida). se não houve lide, não há falar em honorários sucumbenciais a favor dos advogados dele” (ID 54332629, p. 3). Alegam que “se não houve resistência ao pedido não há como ser deferido à parte ré os honorários sucumbenciais, não obstante isso a r. decisão agravada deferiu a ela o direito a participar com 1/3 do valor dos sucumbenciais. Resulta, então, que os sucumbenciais deverão ser divididos em duas partes, uma para os advogados de João Carlos Di Genio (atual Espolio de João Carlos Di Genio) e outra para os advogados do espólio de Luiz Iuji Naganuma (ID 54332629, p. 4). Requerem, ao final: “Demonstrado de forma incontroversa que a r. decisão agravada está equivocada quando determina que os advogados do réu Espólio de Yugo Okida participem dos honorários sucumbenciais, os Agravantes requerem que o presente recurso seja recebido, conhecido julgado e provido para reformar a decisão agravada, determinando que os honorários sucumbenciais sejam partilhados apenas entre os advogados dos Espólios de Luiz Iuji Naganuma - agravantes) e de João Carlos Di Genio. Requerem que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.” – ID 54332629, p. 6. Preparo recolhido (ID 54332634). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, BÁRBARA LUANA JERONIMO OKIDA ajuizou ação declaratória em desfavor de a) ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, b) JOÃO CARLOS DI GENIO (RÉU) e c) LUIZ IUJI NAGANUMA (RÉU ESPÓLIO DE). O pedido inicial foi julgado improcedente e assim foram definidos os ônus de sucumbência: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.” – ID 103654330, p. 5 na origem. FRANCISCO BELLEZZIA e CLAUDIO APARECIDO FORTUNA (ora agravantes), advogados do ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, opuseram embargos de declaração tendo por objeto a alegada omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, os quais foram rejeitados (ID 113039218 e 126517222). A questão não foi objeto de recurso de apelação pelos causídicos. A apelação interposta pela autora foi desprovida, majorados os honorários advocatícios: “Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento. Honorários de sucumbência majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa em desfavor da apelante BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (art. 85, § 11 do CPC/2015).” – ID 172921906, p. 9. Trânsito em julgado em 15/9/2023 (certidão de ID 172921937). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os advogados agravantes elaboraram cálculos da verba honorária considerando que seriam dois, e não três réus, ao contrário do que consta nos autos. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado o recálculo das verbas honorárias pelos agravantes FRANCISCO BELLEZZIA e CLAUDIO APARECIDO FORTUNA e pelos advogados de JOÃO DI GENIO para fazer constar a divisão em três partes. De se ver que, no caso, não houve qualquer ressalva a respeito da distribuição da verba honorária entre os advogados dos três requeridos, vencedores da demanda. E isto o que dispõe o art. 87 do Código de Processo Civil: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” Em princípio, correta a decisão pela qual determinado o recálculo da verba de sucumbência, já que a distribuição se dará proporcional e solidariamente entre os patronos dos réus, razão porque, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, requisitando-se informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). À Secretaria da Quinta Turma Cível para retificar o nome da agravada, fazendo constar BÁRBARA LUANA JERONIMO OKIDA, conforme documento de identificação apresentado no ID 100356126 na origem. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora